Tribunal: TJSP
Processo: 3012316-23.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a condenação da FESP em honorários advocatícios após acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar omissão do julgado em relação aos critérios utilizados

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a condenação da FESP em honorários advocatícios após acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar omissão do julgado em relação aos critérios utilizados na fixação dos honorários sucumbenciais.

Razões de Decidir. Descabido o afastamento da condenação em honorários, a embargante não sucumbiu em parte ínfima, como alega. O § 8o, art. 85, do CPC é inaplicável, pois se destina a causas de valor inestimável ou irrisório. O STJ, no Tema 1076, determinou que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação ou do proveito econômico são elevados.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.